Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729807-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EVALDO ARRUDA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CALDAS ARRUDA IAMADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Resilição unilateral. Indevida. Tratamento médico garantidor da vida. Ônus da prova. Readequação de mensalidade. Impossibilidade. Responsabilidade da administradora. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à obrigação de manter vigente o plano de saúde até o final do tratamento médico. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a (i) possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela Operadora; (ii) aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ; (iii) possibilidade de readequação da mensalidade; (iv) responsabilidade da Administradora na manutenção do plano. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que o Autor e as Rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. 4. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ. 4.1. É ônus da operadora de plano de saúde impugnar o quadro clínico do beneficiário, comprovando que o tratamento médico não se enquadra na hipótese do Tema 1.082 do STJ (distinguishing). 5. A manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade de tratamento médico, em atenção ao Tema 1.082 do STJ, não autoriza a operadora a recalcular a mensalidade do beneficiário sob o pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5.1. A alegação de impacto econômico-financeiro deve ser acompanhada de demonstração concreta de sua ocorrência por meio de cálculos atuariais e demonstrações financeiras, além da comprovação de que eventuais perdas decorrentes de condenações judiciais não estavam inseridas no cálculo do risco do negócio. 5.2. Considerando a conclusão do STJ, no Tema 1.082, sobre a relevância da saúde e da vida frente à autonomia contratual, não é razoável impor um aumento imprevisível ao beneficiário, sob argumento da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 6. A responsabilidade da administradora de benefícios pela manutenção do plano de saúde decorre da cláusula geral de solidariedade do art. 7o, p.ú., do CDC, assim como do arranjo contratual estabelecido entre beneficiário, operadora e administradora, que exige a participação simultânea de ambas as fornecedoras. IV. Dispositivo e tese. 7. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ. 2. É ônus da operadora de plano de saúde impugnar o quadro clínico do beneficiário, comprovando que o tratamento médico não se enquadra na hipótese do Tema 1.082 do STJ (distinguishing). 3. A manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade do tratamento médico, em atenção ao Tema 1.082 do STJ, não autoriza a operadora a recalcular a mensalidade do beneficiário sob o pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, inc. II, III. CDC, art. 2o, 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.836.912/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 12.11.2020. TJDFT, APC 0733262-88.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.02.2025. A recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido não observou a correta aplicação de precedente obrigatório. Defende que o caso em apreço não se amolda ao Tema 1.082 do STJ, tendo em vista que “a condição que acomete o autor, por si só, não pode ser confundida com doença que necessite de tratamento para manutenção da vida” (ID 73199601, p. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 72297951): (...) o pedido e as alegações não devem ser acatados por dois principais motivos. O primeiro se refere à carência de provas. Nesse sentido, a Ré AMIL alega genericamente a ocorrência de impacto econômico-financeiro decorrente da manutenção do plano do Autor. Assim, não trouxe aos autos (i) o cálculo atuarial do plano original; (ii) a previsão financeira (contábil) após a rescisão contratual; (iii) o cálculo atuarial do plano objeto da condenação; (iv) a previsão de impacto, na operação, decorrente da condenação. Além disso, como já é notório, as operadoras de planos de saúde, no cálculo do risco do negócio jurídico, incluem em suas previsões valores destinados a perdas decorrentes de condenações judiciais. Logo, além de demonstrar concretamente o impacto econômico-financeiro, a Apelante deve comprovar que esse impacto não foi previsto e inserido nos cálculos de risco. Ademais, o pedido de readequação também é genérico, uma vez que não aponta quais parâmetros seriam utilizados no recálculo da mensalidade, e a adequação do novo valor ao objetivo de reequilíbrio econômico-financeiro. (...) reitero meu entendimento já exposto em outros casos semelhantes, segundo o qual a administradora e a operadora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, e no § 1o do art. 25 do CDC (Acórdão 1425263, 07155474620198070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004